Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018527-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVANTE), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVANTE), GLADIMIR GAIATTO - CPF: 552.106.000-68 (AGRAVANTE), PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS L J LTDA - CNPJ: 09.074.914/0001-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO INTEMPESTIVA. ADMISSIBILIDADE COMO IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que extinguiu impugnação de crédito em razão da intempestividade, cujo prazo legal seria peremptório.

2.

Agravante sustenta admissibilidade da impugnação como retardatária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia consiste em saber se é admissível a impugnação de crédito apresentada intempestivamente, com fundamento no art. 10, § 7o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Lei no 14.112/2020 incluiu o § 7o ao art. 10 da Lei no 11.101/2005, admitindo o recebimento e processamento de impugnações retardatárias até a formação do quadro-geral de credores.

5.

O Superior Tribunal de Justiça admite impugnação fora do prazo do art. 8o, desde que ainda não consolidado o quadro-geral de credores (REsp 2.175.392/GO).

6.

A extinção do incidente exclusivamente com base na intempestividade contraria o novo regime jurídico aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido

Tese de julgamento: 1. É admissível a impugnação de crédito apresentada após o prazo do art. 8o da Lei no 11.101/2005, desde que ainda não consolidado o quadro-geral de credores, nos termos do art. 10, § 7o, da mesma lei.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 8o, 10, § 7o; CPC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.175.392/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/06/2025, DJEN 26/06/2025; TJMT, AI no 1009932-75.2024.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/07/2025, DJE 21/07/2025; TJMT, AI no 1022569-58.2024.8.11.0000, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024, DJE 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gladir Gaiatto, Liamara Teresinha Gaiatto, Gladimir Gaiatto e Prestadora de Serviços Agrícolas L. J. Ltda – integrantes do Grupo Gaiatto – em recuperação judicial, contra decisão da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação de Crédito no 1006909-78.2025.8.11.0003, que declarou intempestiva a impugnação e extinguiu o feito, por entender que o prazo de 10 dias do art. 8o da Lei 11.101/2005 é peremptório e contínuo, não admitindo recebimento como retardatária.

Os agravantes sustentam que a impugnação, embora intempestiva, baseia-se em fato superveniente, consistente no reconhecimento judicial da prescrição da dívida da Cédula Rural Pignoratícia no 40/00938-6 – o que afastaria a preclusão. Argumentam que, com as alterações da Lei no 14.112/2020, admite-se o recebimento de impugnações retardatárias até a homologação do quadro-geral de credores, requerendo a reforma da decisão para processamento do incidente.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (id.

291837392).

Em contrarrazões (id. 297255366), o agravado pugna pela manutenção da decisão, sustentando que o prazo do art. 8o da LRF é cogente e que a figura da impugnação retardatária não se aplica ao caso, por inexistir previsão legal fora das hipóteses de habilitação de crédito.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso (id. 304357877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside no exame da intempestividade de impugnação de crédito apresentada após o transcurso do prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005.

O art. 8o da Lei no 11.101/2005 estabelece o prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação de credores apresentada pelo administrador judicial, para a apresentação de impugnações quanto à legitimidade, valor ou classificação dos créditos.

Todavia, a Lei no 14.112/2020, que promoveu substancial reforma na Lei no 11.101/2005, introduziu o § 7o ao art. 10, dispondo expressamente a possibilidade de o quadro-geral de credores ser formado com base não apenas nas impugnações tempestivas, mas também naquelas apresentadas intempestivamente, desde que decididas até o momento de sua consolidação. Veja-se:

§ 7o O quadro-geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas e com as habilitações e as impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação.

Destarte, a nova sistemática consagrada pela reforma legislativa admite a recepção e o processamento de impugnações mesmo após o transcurso do prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei no 11.101/2005 (LREF), desde que ainda não consolidado o quadro-geral de credores.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 2.175.392/GO, de relatoria do Ministro Raul Araújo, julgado em 10/06/2025, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 26/06/2025, cuja ementa transcrevo a seguir:

DIREITO EMPRESARIAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. CRÉDITO CONCURSAL E CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DISTINÇÃO E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por sociedade empresária em recuperação judicial contra acórdão de Tribunal de Justiça que, em sede de agravo de instrumento provido, admitiu impugnação de crédito como retardatária, mesmo apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005, determinando a análise do mérito pelo Juízo recuperacional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias pode ser recebida como impugnação retardatária.

III. Razões de decidir

3. A distinção entre créditos concursais e extraconcursais é relevante, pois os créditos extraconcursais não se submetem aos prazos e procedimentos da recuperação judicial, nos expressos termos do art. 49, caput e § 3o, da Lei 11.101/2005.

4. Na hipótese de impugnação, na qual o credor pretende discutir acerca da natureza do crédito, visando à sua exclusão dos efeitos da recuperação, não há que se falar em sujeição ao prazo do art. 8o da Lei 11.101/2005.

5. Ademais, a Lei 14.112/2020, que modernizou a Lei 11.101/2005, introduziu a possibilidade de impugnações retardatárias, equiparando-as às habilitações retardatárias, permitindo seu processamento até a homologação do quadro-geral de credores.

6. Assim, mesmo a impugnação intempestiva que visa à discussão do crédito de natureza concursal pode ser recebida como retardatária, desde que apresentada antes da homologação do quadro-geral de credores, aplicando-se as consequências legais previstas para habilitações retardatárias.

IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido.

(REsp n. 2.175.392/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em consonância com tal entendimento, também reconheceu a possibilidade de impugnações retardatárias, como se observa nos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI N. 14.112/2020 - (INCLUSÃO DO § 7o NO ARTIGO 10, DA LEI N. 11.101/2005) – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR SUCUMBÊNCIA, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS – INEXISTÊNCIA, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Com o advento da Lei n. 14.112/2020, que incluiu § 7o no artigo 10, da Lei n. 11.101/2005, mostra-se viável a impugnação retardatária ao crédito.

Cabe condenação em honorários advocatícios por sucumbência, caso haja litigiosidade da demanda.

Não sendo constatados no acórdão quaisquer dos vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC; mas sim tentativa de rediscussão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

(N.U 1009932-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ART. 8o, LEI 11.101/2005 - ALTERAÇÕES DA LEI 14.112/2020 - APLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - DEVOLUÇÃO A ORIGEM PARA EXAME DA PRETENSÃO - RECURSO PROVIDO.

As alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 à Lei de Recuperação Judicial (11.101/2005), permitiu que o Quadro Geral de Credores seja formado com o julgamento das impugnações tempestivas e as habilitações e impugnações retardatárias, e no caso destas últimas, se julgadas após o encerramento da recuperação judicial, redistribuídas como ações autônomas e processadas pelo rito comum.

A lei modificadora (Lei no. 14.112/2020) é clara no artigo 5o no sentido de que as modificações serão aplicadas de imediato aos processos pendentes, observado o disposto no art. 14 do CPC.

(N.U 1022569-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024)

Assim, não se sustenta a extinção do incidente fundamentada apenas na intempestividade, impondo-se o recebimento e processamento da impugnação como retardatária.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do processamento da impugnação de crédito como retardatária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025